Tribunal: CARF
Processo: 10860.902541/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.902541/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.014 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
VALE CAMINHOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VERDADE
MATERIAL.
Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual
equívoco, tal qual o erro de preenchimento de declaração, não pode figurar
como óbice ao direito creditório vindicado. Prevalece na espécie a verdade
material.
PRAZO.
ART.
24
DA
LEI
No
11.457/2007.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos administrativos
não autoriza a homologação tácita da compensação declarada, pois não foi
estabelecida nenhuma sanção administrativa específica no caso de tal
descumprimento. As hipóteses de extinção do crédito tributário estão previstas
no art. 156 do Código Tributário Nacional e de homologação tácita no art. 74,
§5o da Lei 9.430, de 1996.
Não se pode aduzir à prescrição intercorrente pela suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, porquanto não há como se prescrever algo que não se
pode executar. Entendimento alinhado à Súmula CARF no 11 que reconhece
não se aplicar a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.012, de 21 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10860.902539/2012-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.902541/2012-40
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902541/2012-40

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte. O pedido refere-se à compensação de débitos próprios com
crédito de IRRF - juros sobre capital próprio decorrente de pagamento indevido ou maior.
O Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não homologação sob o
fundamento de que a requerente não apresentou documentação comprobatória para comprovar o
direito creditório alegado.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a homologação da compensação, e
aduz, em síntese, prescrição intercorrente, erro de preenchimento de DIPJ e Dirf; estorno dos
juros sobre capital próprio no Livro Razão; apresentou ainda DCTF retificadora e balancetes
para comprovar o alegado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Preliminar de prescrição intercorrente
Alega a recorrente desrespeito ao limite de prazo de 360 dias para julgamento
estabelecido no art. 24 da Lei 11.457/2007, o que transmite um cenário de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902541/2012-40

insegurança Jurídica. Com efeito, propugna pela prescrição intercorrente e cita
diversos julgados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em favor dessa tese.
A duração razoável do processo é o ideal a ser alcançado tanto na via judicial
quanto administrativa, tanto o é que a Emenda Constitucional acrescentou na no
inciso LXXVIII da Constituição Federal o dispositivo no sentido de que “a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Com vistas a dar concretude à norma constitucional, apenas no âmbito
administrativo, o art. 24 da Lei 11.457, de 2007, assentou que “é obrigatório
que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte”. Porém, referida lei não estabelece nenhuma
sanção no caso de descumprimento. Se não o fez, não cabe ao intérprete fazê-lo
em benefício próprio e invocar a prescrição intercorrente, com vistas a
homologar a compensação pleiteada.
Note-se que as hipóteses de extinção do crédito tributário estão previstas no art.
156 do Código Tributário Nacional e no caso de compensação, o prazo para
homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação, conforme
previsto no art. 74, §5o da Lei 9.430, de 1996, em consonância com o art. 170
do CTN. Logo não há falar-se em prescrição intercorrente.
Nesse sentido já se pronunciou este Carf:
PRAZO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRECLUSÃO EM
DESFAVOR DO FISCO. INOCORRÊNCIA.
O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos administrativos
não autoriza a extinção de crédito tributário lançado, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento. As
hipóteses de extinção do crédito tributário está definidas no Código Tributário
Nacional e a Súmula CARF no 11 reconhece que a prescrição intercorrente não
se aplica ao processo administrativo fiscal. (Acórdão Carf no 1101-001.151, de
30/06/2014, Relatora Edeli Pereira Bessa)
Ainda em relação à prescrição intercorrente, trata-se de instituto não aplicável
no âmbito do processo administrativo fiscal haja vista a suspensão do crédito
tributário. Afinal, se a Fazenda não pode exercer a pretensão de cobrança, não
há falar-se em inércia, com efeito, não se inicia o prazo prescricional (Princípio
daActio Nata). Nessa mesma linha, segundo o STJ1, “não se poderia aduzir à
prescrição intercorrente, pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
porquanto não há como se prescrever algo que não se pode executar, sendo
certo que o PAF (Decreto 70.235/72) nunca aventou a possibilidade de
prescrição intercorrente”.
Tal posicionamento está consolidado no âmbito do Carf nos termos da Súmula
Carf no 11:

1 REsp no 840.111, DJe 01/07/2009, Relator Min. Luiz Fux.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902541/2012-40

Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-
19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-
07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-
04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-
76985, de 11/06/2003
Nestes termos afasto a preliminar arguida.
Mérito
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débitos próprios com
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRRF - juros sobre
capital próprio (código 5706) no valor de R$21.324,09, período de apuração
31/10/2010 (e-fls.4). Despacho Decisório não homologou a compensação
devido ao pagamento indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação (e-
fls. 12).
Em impugnação o contribuinte alegou erro no preenchimento da DCTF e
apresentou DCTF retificadora. A decisão de primeira instância assentou que o
reconhecimento do indébito de impostos ou contribuições retidos na fonte
somente é possível quando cumpridas as seguintes condições:
(i) Não tenha sido(a) integralmente utilizado em outra(s) declaração(ões) de
compensação entregue(s) anteriormente ou (b) veiculado em pedido de
restituição já pago ao contribuinte;
(ii) Deve estar comprovado por meio da DIRF, ou por outros documentos
juntados aos autos, que o sujeito passivo que recolheu a maior em DARF os
valores relativos a tributos retidos, não reteve a maior tais valores do
beneficiário, ou se houve a retenção a maior, devem ser observadas as condições
previstas na legislação vigente à época da compensação;
(iii) Não pode se encontrar confessado pela empresa em DCTF (caso tal
indébito tenha sido confessado indevidamente, torna-se necessária a adoção dos
entendimentos prestigiados no Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto
de 2015);
(iv) Deve encontrar-se disponível (não alocado) nos sistemas informatizados
da RFB. (Grifo nosso)
Mediante consulta nos sistemas informatizados da Receita Federal, a decisão de
primeira instância confirmou que “o indébito solicitado não foi integralmente
utilizado em outras declarações de compensação entregues anteriormente e
nem mesmo foi veiculado em pedido de restituição já pago ao contribuinte”.
Destacou a existência de mais duas Dcomp’s relativas ao mesmo crédito em
discussão administrativa. Confirmou a inexistência de retenção no código 5706
nas Dirf’s entregues pela recorrente, bem como a entrega de DCTF retificadora
após o Despacho Decisório em que o valor original de IRRF (código 5706) no
valor de R$21.324,09 fora zerado (e-fls. 58).
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902541/2012-40

Entretanto, verificou-se constar da DIPJ AC 2010 retificadora informação de
pagamento de juros sobre capital próprio no montante de R$ 143.927,78
(aplicando-se a alíquota de 15% tem-se o valor de IRRF de R$ 21.589,16) (e-
fls. 57).
Nestes termos, concluiu a decisão recorrida que “seria necessário que tivesse
sido trazido aos autos a comprovação contábil da inexistência de pagamento ou
crédito de juros sobre o capital próprio aos sócios/acionistas, sendo
insuficiente a simples retificação da DCTF não amparada em elementos de
prova para reconhecimento do direito creditório”.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados.O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei
9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade
dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos
alegados no processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que
nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O
que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos
alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação.
Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como
óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos
probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza
a repetição do indébito.
Em recurso voluntário a recorrente alega erro no preenchimento de declarações
e apresenta balancete mensal de verificação e Livro Razão referentes ao período
12/2010 os quais demonstram ter havido estorno de juros sobre capital próprio
no montante de R$142.160,61 em 12/2010 (e-fls. 94, 151).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.014 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902541/2012-40

A meu ver, os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes e
hábeis para demonstrar não ter havido pagamento de juros sobre capital próprio
no período 12/2010. O erro de preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice ao direito creditório vindicado. Prevalece na espécie a verdade
material. Com efeito, resta caracterizado o indébito passível de compensação,
porquanto cumprido os demais requisitos já analisados em primeira instância.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para homologar as
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido neste processo.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital